Tribunal: CARF
Processo: 13836.000006/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000006/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.311 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
CARMEN APARECIDA FERREIRA GROU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO
JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
MULTA DE OFÍCIO - JUROS - TAXA SELIC
Incide juros de mora à taxa SELIC sobre o valor do crédito fiscal constituído,
conforme o teor do §3o do artigo 61, da Lei no 9.430/96. Inclusive, os juros
incidem sobre a multa de ofício, de acordo com a Súmula Vinculante CARF no
108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que se refaça os cálculos do lançamento do IRPF
mês a mês, sob regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000006/2011-67
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.311 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000006/2011-67

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A notificação de lançamento de fls. 21/24 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 9.716,65. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2008, sendo apurada a
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente no valor de R$
28.596,20. Constou ainda da descrição dos fatos, à fl. 22, a seguinte observação:
“Informamos que os rendimentos decorrentes da ação de revisão de benefícios
previdenciários não podem ser tributados segundo o art. 20 da MP n. 497/2010 pois o
dispositivo legal não estava em vigor quando do recebimento dos valores. A MP n.
497/2010 foi publicada no Diário Oficial da União no DOU de 28.7.2010.”
A notificada apresentou a impugnação de fls. 3/13, cuja adução principal consiste na de
que os rendimentos recebidos acumuladamente não poderiam ser tributados como se
fossem representativos de um só pagamento, porquanto a sua composição correspondeu
ao somatório de diferenças de benefícios previdenciários ao longo do tempo. Nesse
tocante, expressou que seria necessária a adoção das tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem os rendimentos . Para amparo de suas alegações socorre-se à
jurisprudência (AC n. 2005.71.00.008176-2/RS – TRF da 4a Região; Resp n.
1.118.429/SP – STJ), bem como do entendimento manifesto no Ato Declaratório da
PGFN n. 1 de 27/03/2009, e, ainda, do disposto no art. 20 da MP n. 497/2010, após
convertida na Lei n. 12.350/2010. Salienta a impugnante que o art. 144, § 1o, do CTN,
aplica-se ao lançamento, uma vez que posteriormente à ocorrência do fato gerador da
obrigação deu-se a instituição de novo critério de apuração. Assevera a contribuinte que,
diante das ausências de certeza e de liquidez da exigência fiscal, emerge a nulidade da
notificação de lançamento. A impugnante irá solicitar o desarquivamento do processo
judicial, no propósito de obter cópias para compor o processo administrativa, de forma a
demonstrar que os valores pagos foram calculados mês a mês pelo INSS. A impugnação
encontra-se alicerçada pelos documentos reunidos às fls. 14/19.
Posteriormente, nos termos da petição de fls. 28/29, a interessada fez anexar peças do
aludido processo judicial, às fls. 30/106.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a tributação deve ser feita sobre os valores mensais e não sobre o montante
global;
b)
trata-se de rendimentos recebidos acumuladamente, não podendo ser
tributados no valor global.
c)
Aplicação do principio da isonomia;
d)
Impossibilidade da incidência da SELIC sobre a multa de ofício;

É o relatório.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.311 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000006/2011-67

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.311 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000006/2011-67

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente
A contribuinte alega que o presente caso trata-se de caso rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) e da divergência de interpretação do Fisco e dos
contribuintes, referendados pelo Judiciário, em relação a redação do artigo 12 da Lei no 7.713/98,
recentemente sepultada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do RE
614.406/RS, já adotada na jurisprudência deste CARF:

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência). (Acórdão no 9202-003.695 - 27/01/2016)

Para a Receita Federal do Brasil (RFB), quando, por qualquer fato,
determinada pessoa física auferia rendimentos acumuladamente, provenientes do trabalho e de
benefícios previdenciários, dentre eles a aposentadoria, em detrimento ao pagamento mensal,
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.311 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000006/2011-67

maneira usual, para fins de incidência do IRPF, adotar-se-ia o regime de caixa, tributando o
montante global, independentemente da divisão do valor total pelos meses em que as parcelas
seriam devidas.
Por óbvio, os contribuintes insurgiram-se em face de tal entendimento,
acionando o Poder Judiciário que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
isonomia e da capacidade contributiva, a incidência do IRPF deve considerar as datas e alíquotas
vigentes em que de fato a verba seria devida, respeitando o regime de competência, já que não se
pode transferir o ônus tributário ao contribuinte pessoa física, por exemplo, por dificuldade
financeira da fonte pagadora.
Até o RE 614.406/RS, as decisões sempre foram concedidas individualmente
aos contribuintes, gerando efeito entre as partes, jamais erga omnes. Contudo, com a decisão da
Suprema Corte, cabe a este CARF aplicar a ratio decidendi ali exposada.
Sobre o tema, leciona Hiromi Higuchi:

No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o
total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (art.
640 do RIR/99). O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, poderá ser deduzido para apurar a base de cálculo do imposto.
Além dos casos de pagamentos acumulados de salários de vários meses, por dificuldade
financeira da fonte pagadora, esse fato ocorre nas revisões judiciais de aluguéis
comerciais quando as diferenças mensais em litígio são depositadas à disposição da
justiça.
No caso de salários há injustiça porque a alíquota de 27,5% incidirá sobre salários
que isoladamente pagos estariam isentos do imposto. Há injustiça até na dedução
de dependentes.
O STJ vem, reiteradamente, decidindo que no cálculo do imposto incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos
termos previstos no art. 521 do RIR (Decreto no 85.450/80).
A aparente antinomia desse dispositivo com o art. 12 da Lei no 7.713/88 se resolve pela
seguinte exegese: este último disciplina o momento da incidência; o outro, o modo de
calcular o imposto.
(...)
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no RE
614.406/RS em repercussão geral. (grifos nossos)

A fundamentação do voto vencedor prolatado pelo Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, no processo 10830.720626/201340, é precisa:

Com a devida vênia ao posicionamento esposado pela Relatora, ouso discordar no que
diz respeito à existência de vício material no lançamento e/ou de utilização de critério
jurídico equivocado, que levassem à necessidade de desconstituição integral do
lançamento, na forma proposta pelo Colegiado recorrido. Sem dúvida, reconhecese
aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi objeto de análise recente
pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014,
feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.311 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000006/2011-67

2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do Código de Processo Civil
vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de
previsão regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015. Reportando-me
a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por maioria de votos,
em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a "incidência mensal
para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor regime de
competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, notese, diploma
plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o qual, ainda,
em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de critério
jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 21, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se,ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manterse a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Ainda, considerando que a desconstitituição do lançamento propugnada pelo Colegiado
a quo levou ao não exame de alegações constantes do Recurso Voluntário do
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.311 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000006/2011-67

Contribuinte (mais especificamente quanto à isenção alegadamente aplicável aos
rendimentos recebidos), de se retornar o feito ao Colegiado de origem, para apreciação
das demais questões constantes do Recurso Voluntário

Assim, conforme e-fls. 42 e seguintes há copia do processo judicial que
comprova o recebimento de valores referentes a aposentadoria, rendimentos estes que deveriam
ser tributados conforme à época da percepção.

Da incidência de juros moratórios
Ainda, em que pese as alegações do contribuinte quanto a impossibilidade da
incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, a Lei no 9.430/96, no §3o do artigo 61
prevê:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seupagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Já é pacificado por este Conselho que os juros SELIC incidem também sobre a
multa de ofício, conforme o teor da Súmula no 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que se refaça os cálculos do lançamento do IRPF mês a mês, sob regime
de competência.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.311 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000006/2011-67

Fl. 151
DF CARF MF
Original